Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. VERIFICADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

1. Ausente nulidade na sentença que, ao indeferir o pedido principal, julgou prejudicado o acessório, visto que a análise dos requerimentos foi feita de acordo com a delimitação realizada pelo Autor na inicial.

2. Embora o Condomínio possa ajuizar ação judicial em desfavor do síndico anterior para apurar a regularidade contábil durante o mandato, nada impede que o condômino seja instado, em ação própria, a demonstrar o pagamento das taxas condominiais no período prescricional.

3. A suspeita de má gestão dos administradores prévios reforça o interesse comum de todos os condôminos pela breve regularização financeira do Condomínio.

4. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.

5. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.

6. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas.

7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.